Tribunal: TJBA
Processo: 8008334-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008334-82.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ANDRE NIETO MOYA

APELADO: SILVIO ROBERTO ARGOLO SILVA

Advogado(s)
:
BIANCA CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRADESCO S.A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Duas apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, homologou, em parte, o plano de pagamento proposto pelo Apelado, determinando a limitação dos descontos referentes às dívidas objeto da ação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:
(i) saber se a sentença é nula pela ausência de realização de perícia contábil;
(ii) saber se o plano de pagamento proposto pelo consumidor cumpriu o art. 104-B, §4º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, pois o recurso do Banco do Brasil S.A. já possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.012), não se enquadrando a sentença nas hipóteses excepcionais do §1º do mesmo dispositivo.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Banco Bradesco S.A.. A instituição financeira declarou desinteresse na produção de provas e a perícia contábil não é indispensável, pois os documentos constantes nos autos são suficientes para a análise da aplicabilidade do regime do superendividamento às dívidas discutidas.

5. A Lei nº 10.820/2003 estabelece que os empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento devem respeitar o percentual máximo de 30% da renda líquida do consumidor. Além disso, a jurisprudência tem admitido a limitação destes descontos em ações de repactuação de dívidas ajuizadas com base na Lei do Superendividamento.

6. Comprovado que os descontos mensais superavam o limite legal, alcançando o percentual de 34,47%, é legítima a limitação determinada pelo juízo de origem, preservando-se o mínimo existencial.

7. O plano homologado observa o art. 104-B, §4º, do CDC: pagamento do valor do principal, prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais sucessivas e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos de apelações do Banco do Brasil S.A. e do Banco Bradesco S.A. conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento sujeita-se a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% (Lei nº 10.820/2003).”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8008334-82.2022.8.05.0103, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelantes,

BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
, como Apelado,

SILVIO ROBERTO ARGOLO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Banco do Brasil S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Banco Bradesco S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA